Tribunal: TJDFT
Processo: 0728574-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0728574-88.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ISRAEL ALVES PAULINO PACIENTE: JEFFERSON PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ISRAEL ALVES PAULINO, em favor do paciente JEFFERSON PAULO DA SILVA, qualificados na peça inicial, contra cumprimento de mandado de prisão expedido por força de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF, nos autos do processo n° 0708657-33.2019.8.07.0007. Em sua inicial (ID 28780735), o impetrante esclarece que o writ é impetrado contra o cumprimento do próprio mandado, e não contra a sentença condenatória, que foi revogada por acórdão da Primeira Turma Criminal do TJDFT, no âmbito da apelação n° 0708657-33.2019.8.07.0007, em sessão realizada no dia 19.11.2020. Indica que, além do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, liminares foram deferidas em favor do paciente nos Habeas Corpus 0713271-05.2019.8.07.0000 e 0705234-52.2020.8.07.0000. Assevera que, não obstante a absolvição, a Secretaria do órgão fracionário não providenciou a retirada do Mandado de Prisão do BNMP/CNJ. Diz que ontem, dia 2 de setembro, o paciente, que é caminhoneiro, passou por um posto de checagem da Polícia Rodoviária Federal nas redondezas de Porangatu-GO, e que ali foi verificada a existência de mandado de prisão em aberto. Indica que a prisão foi executada de imediato. Pede, ao final, a concessão da liminar, em sede de plantão, para que seja determinado o relaxamento da prisão do paciente. Folha de antecedentes penais do paciente catalogada no ID 28780902. Brevemente relatados, decido. Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão/BNMP – CNJ, observa-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, na data de 16.3.2020, ainda consta como pendente de cumprimento (https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/resumo-peca/139274734/1/%2Fpesquisa-peca; pesquisa realizada em 3.9.2021), não obstante, no processo de origem, exista certidão, datada de 12.2.2021 (ID 83685619), lavrada nos seguintes termos: Em cumprimento ao artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria, certifico que foi efetuada a baixa do nome do (a) (os) (as) acusado(a) JEFFERSON PAULO DA SILVA, bem como foi verificado no cadastro do Banco Nacional de Mandados de Prisão que não constam mandados de prisão em aberto, nem aguardando cumprimento, em consonância à vedação inserta no art. 102, parágrafo primeiro, do Provimento Geral da Corregedoria. Na mesma oportunidade junto aos presentes autos as pesquisas aos sistemas BNMP 1.0 e 2.0. Certifico ainda que efetuei o cadastro do Boletim de Decisão Judicial junto ao sistema SINIC/INI. Nota-se, ainda, que a lista de mandados de prisão de ID 83685626, dos autos de origem, e que constou como anexo da certidão acima mencionada, também indica que o mandado n° 0708657-33.2019.8.07.00007.01.00013-24, expedido em 16.3.2020, está pendente de cumprimento, o que revela que o contramandado não foi cadastrado. A prisão realizada para dar cumprimento a mandado já revogado evidencia constrangimento ilegal. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA REVOGADO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Se o mandado de prisão foi executado pela autoridade policial após a revogação do decreto de prisão preventiva, em razão da não comunicação e não recolhimento do mandado pela autoridade impetrada, é flagrante o constrangimento ilegal ao qual se encontra submetido o paciente. 2. Ordem concedida. (Acórdão 837741, 20140020297579HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/12/2014, publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 136) HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO NÃO RECOLHIDOS. ERRO CORRIGIDO. ALVARÁS DE SOLTURA EXPEDIDOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Estão presentes os elementos de convicção aptos a legitimar a expedição do alvará de soltura do Paciente, uma vez que foi constatado constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1317170, 07518343420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 25/2/2021) Na espécie, é certo que o paciente foi absolvido, em grau recursal, da condenação pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal. O trânsito em julgado ocorreu ainda no dia 2.2.2021 (ID 28780741, dos autos de origem). Confira-se ementa do acordão: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEPOIMENTO ISOLADO DAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. 1. Verifica-se, na espécie, a escassez e fragilidade dos indícios que embasaram a acusação de um dos denunciados, não existindo, nos autos, provas que corroborem a versão das vítimas sobre a sua participação no crime de roubo. 2. Impõe-se a absolvição de um dos réus, por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, VII do CPP, se a palavra dos envolvidos se encontra em total desacordo, sem qualquer prova idônea a corroborar alguma das versões, do que se conclui que há dúvida insanável sobre a responsabilidade penal de um dos acusados, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo), 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quando não realizada a apreensão e perícia do artefato, é ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo. 4. Comprovado o emprego da arma de fogo por qualquer meio de prova, afigura-se inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2o-A do artigo 157 do Código Penal. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e não provido. (Acórdão 1301074, 07086573320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 21/11/2020) Noutro aspecto, em consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais, realizada na presente data, verifica-se que não há registro de outro processo criminal em desfavor do paciente (ID 2870902), circunstância que, em tese, indica que a prisão noticiada pelo impetrante tem por fundamento o mandado de prisão vinculado ao processo de origem. De tal maneira, muito embora seja incipiente a prova quanto ao ato de prisão anunciado pelo impetrante, o caderno probatório contempla elementos que sinalizam para um possível cumprimento equivocado do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, em desacordo com a ordem de absolvição oriunda de julgamento prolatado em sede de apelação criminal. Diante de tal contexto, revelam-se presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida liminar, especialmente o perigo de que o paciente seja colocado ou mantido em cárcere por força de mandado de prisão já revogado, a justificar a análise da medida na presente via, nos termos do que dispõe o artigo 4°, inciso I, da Portaria GPR 1.433, de 16 de agosto de 2021, segundo o qual ao desembargador designado para o plantão compete apreciar o pedido liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada, a fim de que o paciente JEFFERSON PAULO DA SILVA seja posto em liberdade, salvo se a prisão resultar do cumprimento de mandado de prisão diverso, hipótese em que a custódia deverá ser mantida. Dou força de ALVARÁ DE SOLTURA e de MANDADO à presente decisão, salvo se por outro motivo não estiver preso o paciente. Cumpra-se com urgência, em regime de plantão. Intime-se. Comunique-se. Após, remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. Brasília,3 de setembro de 2021 07:31:23. ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista